Tribunal: TJDFT
Processo: 0706193-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706193-57.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MANOELITO LOPES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANISTIADO POLÍTICO. REPARAÇÃO ECONÔMICA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO. LEI 10.559/2001. INAPLICABILIDADE. I. A sistemática de pagamento prevista nos artigos 12, § 4o, e 18 da Lei 10.559/2002, é restrita à hipótese em que a reparação econômica a anistiado político é definida em ato administrativo de caráter vinculante, não se aplicando ao caso em que provém de pronunciamento judicial. II. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 553.710 tem como fundamento determinante a inaplicabilidade do regime de precatório para o pagamento de reparação econômica a anistiado político estipulada em ato vinculante do Ministro da Justiça. III. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 9o, 10, 11, 12, § 4o, e 18, todos da Lei 10.559/2002, sustentando que, como sua condição de anistiado político foi reconhecida nas esferas administrativa e judicial, a forma de pagamento dos valores devidos pelo ente público não pode ser a do regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, mas sim a do que dispõe os artigos tidos por malferidos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisar os argumentos expostos no especial, afirma haver ofensa ao artigo 8o, caput, § 5o, do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias da Carta Política. Aduz, ainda, que não foi obedecido o entendimento firmado no RE 553.710/DF. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO LOPES DE SOUZA, OAB/DF 24.801. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 9o, 10, 11, 12, § 4o, e 18, todos da Lei 10.559/2002. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO LOPES DE SOUZA, OAB/DF 24.801. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030